Tribunal: TJDFT
Processo: 0729829-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Objeto. Dispositivo inserto em lei local: art. 2° da lei distrital no 7.586/2024. Regulação. Instituição de abono de ponto anual em favor dos integrantes de cargos efetivos da Polícia Civil do Distrito Federal. Imprecação. Vício de inconstitucionalidade formal. Competência privativa da União para manter e organizar a Polícia Civil do Distrito Federal (CF/88, art. 21, XIV). Competência legislativa concorrente para dispor sobre organização, garantia, direitos e deveres das polícias civis (CF/88, art. 24, XVI). Regras internalizadas à Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF, arts. 1° e 14). Dispositivos constitucionais. Interpretação sistemática. Necessidade. Atividade legislativa quanto à organização administrativa e regime jurídico da Polícia Civil local. Competência privativa da União. Impacto na organização e gestão da corporação policial. Criação de custos financeiros pelo Distrito Federal, a serem subvencionados pela União. Inviabilidade. Vantagem funcional que inova no regime jurídico dos servidores contemplados, implicando vantagem financeira indireta. Exegese da Súmula Vinculante n° 39. Desrespeito. Competência legislativa privativa da União para legislar sobre vencimento de policiais civis distritais. Violação da reserva de iniciativa atribuída ao chefe do executivo (CF/88, art. 61, §1°, II, “a” e “c”; LODF, arts. 71, §1°, I, II, IV, e 100, VI e X). Projeto de lei oriundo do executivo. Dispositivo impugnado. Inserção por intermédio de emenda parlamentar. Desconformidade formal. Medida cautelar. Pressupostos. Plausibilidade jurídica e urgência da suspensão cautelar. Preenchimento. Argumentação. Verossimilhança do aduzido. Plausibilidade do direito. Perigo da demora. Risco à supremacia da norma orgânica e da Constituição Federal. Medida cautelar. Suspensão liminar da norma vergastada. Deferimento. Efeitos ex nunc e eficácia erga omnes.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade manejada pelo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios almejando a suspensão, em caráter cautelar, da eficácia do art. 2° da Lei Distrital no 7.586/2024, por vício formal da espécie normativa, e, no mérito, em suma, o reconhecimento definitivo da inconstitucionalidade formal do dispositivo, com sua correlata retirada do ordenamento jurídico local, com efeitos ex tunc e erga omnes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se à verificação se se fazem presentes os pressupostos autorizadores da suspensão, em caráter cautelar, do dispositivo legal desafiado, o que pressupõe analisar se a pretensão liminar deriva de elementos e argumentos que evidenciam a probabilidade do direito invocado, corroborando a desconformidade imprecada ao normativo desafiado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável a prestação almejada (fumus boni iuris), e o risco ao ordenamento jurídico pela supressão da supremacia das normas constitucional e orgânica, afigurando-se recomendável, politicamente, a suspensão cautelar da eficácia da norma impugnada (periculum in mora).
III. Razões de decidir
3. A medida cautelar no ambiente de ação direta de inconstitucionalidade encerra prestação antecipatória da resolução do próprio mérito do pedido, pois visa antecipar a resolução do pedido e não simplesmente assegurar a utilidade da prestação ou do processo ou, ainda, a intangibilidade do direito invocado, tendo como pressupostos genéricos (i) a subsistência da verossimilhança da argumentação alinhada, de forma a forrar e revestir de certeza a desconformidade denunciada, traduzida na aferição latente do conflito hierárquico de normas, e, outrossim, (ii) a subsistência de risco concreto de advir dano ao ordenamento jurídico consubstanciado na preservação da eficácia de ato normativo manifestamente contrário à Constituição Federal e/ou à Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. Da leitura conjugada dos dispositivos constitucionais (CF/88, arts. 21, inciso XIV, e 24, inciso XVI) que disciplinam, respectivamente, a competência privativa da União para manter e organizar a Polícia Civil do Distrito Federal e a competência legislativa concorrente para dispor sobre a organização, garantias, direitos e deveres das polícia civis emerge a constatação de que aquela diretriz não se esgota em simples competência administrativa de cunho material.
5. O regular exercício da prerrogativa, atribuída à União, de organizar e manter a Polícia Civil do Distrito Federal, de modo coerente e eficaz, pressupõe, necessariamente, a definição, por meio dos diplomas normativos legais, de sua estrutura administrativa, de suas carreiras, dos direitos e deveres relativos aos seus servidores e do seu respectivo regime jurídico, daí porque a Constituição Federal, sensível ao papel estratégico do Distrito Federal enquanto sede dos Poderes da República, reservara ao ente federal parcela substancial de poder normativo e de direção administrativa sobre algumas instituições, como é o caso da Polícia Civil do Distrito Federal.
6. Segundo a interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais que versam sobre as competências administrativas e legislativas inerentes à Polícia Civil do Distrito Federal conferida pela Suprema Corte, não se encontra o ente distrital fornido de legitimação constitucional para dispor sobre a organização administrativa e sobre o regime jurídico da Polícia Civil do Distrito Federal, porquanto encerram matérias que, a par de deterem potencial de gerar efeitos financeiros que serão arcados por ente diverso – União, a quem, ressalve-se, impõe-se a obrigação de mantê-la -, desbordam de sua autonomia política em virtude de expressa reserva constitucional em favor do ente nacional, previsões que, derivando da Carta Magna, estão incorporadas à Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF, arts. 1o e 14).
7. A instituição de abono de ponto anual em favor de servidores ocupantes de cargos efetivos no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal enquadra-se no âmbito de disposição do regime jurídico de pessoal, pois engloba-se ao conjunto de normas que regulam a relação jurídica existente entre o servidor e a administração pública, integrando o acervo de vantagem funcional da correlata carreira, e, ademais, implica alteração da estrutura administrativa do órgão policial, tanto mais porque tem o condão de reduzir a força de trabalho operante em determinados dias, tornando necessária, inclusive, reorganização de escalas e plantões.
8. O abono de ponto anual destinado a servidores públicos, ainda que possa transparecer que não é apto a irradiar efeitos econômicos diretos, equivale, em verdade, de forma indireta, a aumento de vencimentos por implicar a asseguração do pagamento do auferido regularmente conquanto afastado o servidor de suas atividades funcionais, demandando arranjo interno do órgão de molde a suprir as ausências, com impactos administrativos e repercussão em custos, podendo ensejar, portanto, ainda que indiretamente, encargos financeiros cuja responsabilidade constitucional, em se tratando de servidores integrantes das carreiras da Polícia Civil local, é atribuída à União, de sorte que, derivando o benefício de legislação distrital, e não de normatização federal, soa patente a violação da competência privativa da União (STF, súmula vinculante 39).
9. Ressoando incontroverso que o art. 2° da Lei Distrital n° 7.586/2024, não obstante versando sobre a instituição de vantagem funcional aos servidores públicos integrantes das carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal, notadamente sobre a instituição de abono de ponto e, portanto, sobre a própria organização administrativa do órgão e sobre o regime jurídico de seus servidores, não derivara da iniciativa reservada ao Chefe do Executivo local, tendo sido inserido no projeto de lei, aí sim, via emenda parlamentar, sobeja aparente inconstitucionalidade da espécie formal decorrente de vício de iniciativa do processo legislativo do qual germinara, porquanto a Lei Orgânica do Distrito Federal, em compasso com a Constituição Federal, reserva ao Poder Executivo a iniciativa de leis que versem sobre organização e funcionamento da administração pública direta, autárquica e fundacional e sobre o regime jurídico de seus servidores (CF/88, art. 61, §1°, inciso II, alíneas “a” e “c”; LODF, arts. 71, §1°, incisos I, II, e IV, e 100, incisos VI e X).
10. Estando reservada à União a competência para, de forma privativa, organizar e manter a Polícia Civil do Distrito Federal, compreendendo-se nessa previsão a estruturação do órgão e a regulação do regime jurídico dos integrantes das carreiras que integram seu quadro funcional, inclusive os deveres e direitos inerentes aos servidores, estando o Distrito Federal compelido a seguir essa prescrição por imposição inserida em sua Lei Orgânica, soa desconforme com a legislação orgânica e, reflexamente, com a Carta Magna, disposição inserta em lei local tratando de vantagem funcional assegurada aos servidores integrantes das carreiras policiais civis, corroborando a apreensão da desconformidade a constatação de que a previsão normativa derivara de iniciativa parlamentar, e não do Chefe do Executivo, conforme lhe é reservado, ensejando que, sob essas apreensões, seja suspensa cautelarmente a prescrição legal por soar latente a plausibilidade da imprecação de desconformidade e o prejuízo em continuar vigendo, e irradiando efeitos materiais (CF, arts. 21, IV, e 61, §1o, II, “a” e “c”; LODF, arts. 1o, 14, 71, §1°, incisos I, II, e IV, e 100, incisos VI e X).
IV. Dispositivo
11. Medida cautelar deferida, para suspender a eficácia do art. 2° da Lei Distrital n° 7.586/2024, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes, sem modulação temporal. Unânime.